Tribunal: TCU
Processo: 009.666/2007-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM FRANCA ENVIA DOCUMENTAÇÃO CONCERNENTE AO DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - PPI-ECD E DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO.

Inteiro teor:
Acórdão 8331/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro no art. 143, incisos I, alínea "a", e V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres anteriores, em: a) expedir quitação da dívida decorrente do subitem 9.3 do Acórdão 513/2013-TCU-Primeira Câmara , nos termos dos arts. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal e 27 da Lei 8443/92, c/c o art. 218 do RI/TCU, aos herdeiros do responsável falecido Sr. Anis David, quais sejam: José Mauro David (CPF XXX.097.458-XX), Batista David Neto (CPF XXX.129.798-XX), Célia Maria David (CPF XXX.169.038-XX), Aparecida Magali David Silveira (CPF XXX.757.038-XX), Graciela de Lourdes David Ambrósio (CPF XXX.769.408-XX), Saulo Azael David (CPF XXX.131.458-XX), Vania Eloisa David (CPF XXX.769.858-XX), David Abmael David (CPF XXX.372.178-XX) e Nara Juliana David (CPF XXX.413.618-XX); b) dispensar a adoção das medidas necessárias à cobrança judicial da dívida imputada ao Sr. Antônio Milhim David (CPF XXX.131.158-XX), herdeiro do Sr. Anis David, por economia processual, uma vez que, após a autorização do parcelamento do débito, o aludido agente somente recolheu uma parcela da dívida, em 16/6/2013 , não tendo havido nenhuma providência administrativa posterior, o que sugere a ocorrência prescrição da pretensão executória; c) com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, excluir o subitem 9.4 do Acórdão 513/2013-TCU-Primeira Câmara , por erro material; d) dar ciência da matéria decidida na letra "b" supra à Advocacia-Geral da União; e e) retornar os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1. Processo TC- Processo 009.666/2007-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.528/2025-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.2. Responsáveis: Anis David (XXX.381.628-XX); Anis David Filho (XXX.042.738-XX); Célio Roberto Zero (XXX.464.578-XX); Município de Pedregulho - SP (45.318.466/0001-78); Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho (45.318.508/0001-70). 1.3. Entidades: Município de Pedregulho/SP e Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho/SP. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: José Mauro David, Ataíde Marcelino Júnior (OAB/SP 197.021) e outros, representando Anis David; Dirceu Polo Filho (OAB/SP 214.495), representando Célio Roberto Zero; Dirceu Polo Filho (OAB/SP 214.495), representando Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.